Tribunal: TRF3
Processo: 5020623-14.2019.4.03.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Órgão julgador: Gab. 14 - DES. FED. MARCELO SARAIVA
Órgão colegiado: 4a Turma
Data de julgamento: 2020-02-03

Inteiro teor:
142/236)

5020623-14.2019.4.03.0000

Intimação via sistema Data: 10/02/2020

AI - AGRAVO DE INSTRUMENTO

4a Turma

Desembargador Federal MARCELO MESQUITA SARAIVA

Intimação via sistema DATA: 10/02/2020

Julgamento: 03/02/2020

E M E N T AAGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. RESTRIÇÃO DE CIRCULAÇÃO DE VEÍCULO NÃO LOCALIZADO PARA PENHORA. POSSIBILIDADE.

1. Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, interposto em face da r. decisão proferida pelo MM. Juízo “a quo” que indeferiu o pedido de bloqueio de alienação e circulação de veículo.

2. Examinando a documentação anexada aos autos, forçoso verificar assistir razão a agravante, tendo em vista que todas as diligências realizadas no intuito de localizar bens para penhora objetivando a satisfação do crédito executado foram infrutíferas e que o executado, mesmo após intimado para informar nos autos a localização do veículo já bloqueado, quedou-se inerte.

3. Por outro lado, como bem afirmou o agravante, o indeferimento do seu pleito implicará na negação do prosseguimento executivo e na consequente suspensão da ação executiva.

4. Agravo de instrumento provido.

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 5020623-14.2019.4.03.0000

RELATOR: Gab. 14 - DES. FED. MARCELO SARAIVA

AGRAVANTE: INMETRO INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA NORMALIZACAO E QUALIDADE INDUSTRIAL

Advogado do(a) AGRAVANTE: MAURO FURTADO DE LACERDA - SP78638-A

AGRAVADO: WILSON AUGUST WALENDY

OUTROS PARTICIPANTES:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 5020623-14.2019.4.03.0000

RELATOR: Gab. 14 - DES. FED. MARCELO SARAIVA

AGRAVANTE: INMETRO INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA NORMALIZACAO E QUALIDADE INDUSTRIAL

Advogado do(a) AGRAVANTE: MAURO FURTADO DE LACERDA - SP78638-A

AGRAVADO: WILSON AUGUST WALENDY

OUTROS PARTICIPANTES:

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, interposto em face da r. decisão proferida pelo MM. Juízo “a quo” que indeferiu o pedido de bloqueio de alienação e circulação de veículo.

Alega, em síntese, que o executado se encontra regularmente citado, conforme consta no documento de fls. 07 (autos originários), bem como que durante o transcurso do feito, todas as tentativas de penhora dos ativos financeiros restaram infrutíferas e que, através do sistema RENAJUD, foram encontrados veículos em nome do agravado.

Aduz que é possível realizar o decreto de indisponibilidade de veículo automotor registrado em nome do executado, mesmo que o veículo ainda não tenha sido encontrado e, justamente por sua não-localização, esteja inviabilizada a penhora ou arresto. De modo a viabilizar futura garantia da execução, bem como sua efetividade perante terceiros, é oportuna a indisponibilidade do veículo junto ao DETRAN.

Foi deferido o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal.

Não houve apresentação de contraminuta.

É o relatório.

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 5020623-14.2019.4.03.0000

RELATOR: Gab. 14 - DES. FED. MARCELO SARAIVA

AGRAVANTE: INMETRO INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA NORMALIZACAO E QUALIDADE INDUSTRIAL

Advogado do(a) AGRAVANTE: MAURO FURTADO DE LACERDA - SP78638-A

AGRAVADO: WILSON AUGUST WALENDY

OUTROS PARTICIPANTES:

V O T O

Examinando a documentação anexada aos autos, forçoso verificar assistir razão a agravante, tendo em vista que todas as diligências realizadas no intuito de localizar bens para penhora objetivando a satisfação do crédito executado foram infrutíferas e que o executado, mesmo após intimado para informar nos autos a localização do veículo já bloqueado, quedou-se inerte.

Acerca de pleito análogo ao presente, essa e. Corte já se manifestou, senão vejamos:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. RESTRIÇÃO DE CIRCULAÇÃO DE VEÍCULOS NÃO LOCALIZADOS PARA PENHORA. POSSIBILIDADE. JURISPRUDÊNCIA DO STJ. EXECUÇÃO QUE SE ARRASTA SEM SUCESSO NA BUSCA DE GARANTIAS. RECURSO PROVIDO. 1. É “possível, por intermédio do Sistema RENAJUD, a expedição de decreto de indisponibilidade de veículo automotor registrado em nome da executada (...) ainda que o bem não tenha sido encontrado para fins de penhora ou arresto” (REsp 1629474/RS, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 20/06/2017, DJe 26/06/2017). “E, para efetivação da medida judicial, o sistema permite a ordem de restrição de transferência, de licenciamento e circulação” (AgInt no AREsp 1021050/SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 05/10/2017, DJe 17/10/2017). 2. É “possível o decreto de indisponibilidade de veículo automotor registrado em nome do executado, mesmo que o veículo ainda não tenha sido encontrado e, justamente por sua não-localização, esteja inviabilizada a penhora ou arresto. De modo a viabilizar futura garantia da execução, bem como sua efetividade perante terceiros, determina-se a indisponibilidade do veículo junto ao DETRAN (...) O sistema RENAJUD permite o envio de ordens judiciais eletrônicas de restrição de transferência, de licenciamento e de circulação”(REsp 1151626/MS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 17/02/2011, DJe 10/03/2011). 3. No caso, é adequada a providência de restrição de circulação, uma vez que não localizados os bens para penhora, que se mostra, por sua vez, imprescindível, já que a execução se arrasta desde 2005. A medida encontra igualmente amparo no art. 139, IV, do CPC/2015. 4. Recurso provido. (AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 5008267-21.2018.4.03.0000 RELATOR: Gab. 09 - DES. FED. NELTON DOS SANTOS AGRAVANTE: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL AGRAVADO: DEUSDETE MARQUES PONTES JUNIOR).

Por outro lado, como bem afirmou o agravante, o indeferimento do seu pleito implicará na negação do prosseguimento executivo e na consequente suspensão da ação executiva.

Ante o exposto, dou provimento ao agravo de instrumento, para determinar o prosseguimento da execução, devendo o MM. Juízo “a quo” adotar as providências cabíveis para restringir a circulação e alienação do veículo de propriedade do executado perante o respectivo Órgão competente.

É como voto.

E M E N T AAGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. RESTRIÇÃO DE CIRCULAÇÃO DE VEÍCULO NÃO LOCALIZADO PARA PENHORA. POSSIBILIDADE.

1. Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, interposto em face da r. decisão proferida pelo MM. Juízo “a quo” que indeferiu o pedido de bloqueio de alienação e circulação de veículo.

2. Examinando a documentação anexada aos autos, forçoso verificar assistir razão a agravante, tendo em vista que todas as diligências realizadas no intuito de localizar bens para penhora objetivando a satisfação do crédito executado foram infrutíferas e que o executado, mesmo após intimado para informar nos autos a localização do veículo já bloqueado, quedou-se inerte.

3. Por outro lado, como bem afirmou o agravante, o indeferimento do seu pleito implicará na negação do prosseguimento executivo e na consequente suspensão da ação executiva.

4. Agravo de instrumento provido.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Quarta Turma, à unanimidade, decidiu dar provimento ao agravo de instrumento, nos termos do voto do Des. Fed. MARCELO SARAIVA (Relator), com quem votaram o Juiz Fed. Convocado MARCELO GUERRA (em substituição ao Des. Fed. ANDRÉ NABARRETE) e a Des. Fed. MÔNICA NOBRE, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.